Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. NEOENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de obrigação da seguradora apelante ser ressarcida, regressivamente, pelo valor desembolsado para o pagamento de indenização securitária por danos causados a equipamentos de seu segurado, em razão de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. No capítulo XVI, trata sobre o ressarcimento de danos nos equipamentos elétricos das unidades consumidoras submetidas a distúrbios na rede de energia.
3.1. A NEOENERGIA equipara-se a fornecedor, em razão da sua atividade de distribuidor de energia elétrica às residências e ao comércio, consumidores finais. Responde objetivamente pelos danos causados em caso de eventual falha na execução do serviço.
3.2. O CDC dispõe no §3o do art. 14 que, alegada a existência de falha na prestação do serviço, o fornecedor só afastará sua responsabilidade civil se demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros. Comprovado o dano e a conduta comissiva ou omissiva, decorrente da prestação de serviço, não é necessária a análise de conduta culposa ou dolosa, sendo suficiente apenas a demonstração do nexo de causalidade.
3.3. No caso dos autos, cabia à NEOENERGIA demonstrar de forma inquestionável a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC e §3o do art. 14 do CDC, porém, não houve requerimento de prova pericial.
3.4. A inércia da NEOENERGIA revelou insofismavelmente a sua falta de interesse em discutir a causa do dano experimentado nos equipamentos eletroeletrônicos.
3.5. Deve prevalecer os documentos apresentados pelos profissionais que efetuaram os reparos dos equipamentos, ao passo em que os registros mencionados pela ré e produzido unilateralmente, se mostram insuficientes para afastar a ocorrência dos eventos descritos pelo autor, assim como o nexo de causalidade entre o dano e a má prestação do serviço.
3.6. Os fatos descritos não se incluem nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, diante da atividade exercida pela apelante.
3.7. Recurso deve ser provido para condenar a NEOENERGIA no pagamento de R$ 18.952,00 (dezoito mil novecentos e cinquenta e dois reais devidamente atualizados, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
3.8. Em razão da sucumbência nesta instância recursal, inverto e majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido Honorários majorados.
Teses de julgamento: “Compete a concessionária de fornecimento de energia elétrica comprovar a ausência de falha na prestação de serviços, em razão de sua responsabilização ser objetiva”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 25, Lei 8.987/95; art 927, CC; art. 373, II, do CPC.
Jurisprudência em destaque: AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 05/03/2014; AgRg no REsp 1200823/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015.